Tribunal: TJMT
Processo: 1020642-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.
2. Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.
3. Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0000740-81.2016.8.11.0044, onde figura como parte contrária MARILENA DIONIZIA SILVEIRA, perante a Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que Indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil, a fim de localizar a certidão de óbito e herdeiros, nos seguintes termos:
“VISTO,
Indefiro o pedido de Ref. 66184700, uma vez que constitui ônus da parte autora realizar as diligências necessárias para a habilitação de herdeiros.
Concedo à parte autora o prazo improrrogável de 10 (dez) dias para a habilitação de herdeiros e juntada de certidão de óbito, sob pena de extinção dos autos sem resolução de mérito.
Cumpra-se expedindo o necessário.” (ID 68081623-origem)
Síntese necessária.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
A assertiva ganha relevo porque, de acordo com art. 1015 do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, pois indeferiu o pedido formulado pela Agravante, no sentido de que o r. Juízo determinasse a expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil, a fim de localizar a certidão de óbito e herdeiros, a fim de regularizar o polo passivo da ação, em razão da notícia de óbito da parte requerida, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal:
“Ementa: AÇÃO DE DIVÓRCIO - DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - INDEMONSTRADA INUTILIDADE DA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES RECURSAIS, NOS TERMOS DO § 1o DO ART. 1.009 do CPC - PRECEDENTE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO - A RECORRENTE EXERCE PROFISSÃO DE GERENTE COMERCIAL E AUFERE RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM A ALUDIDA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - VASTO PATRIMÔNIO DECLARADO À RECEITA FEDERAL - INDEMONSTRADA FRAGILIDADE FINANCEIRA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.” (TJSP – RAI N. 2225956-05.2020.8.26.0000 – 8a Câmara de Direito Privado – j. 17/02/2021 - Relator(a): Theodureto Camargo)
“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – Comando de indeferimento de expedição de ofícios – Inconformismo – Pretensão à interpretação extensiva ao rol taxativo do art. 1015, do CPC – Inadmissibilidade - Matéria que não se insere no rol previsto no códex – Aplicação do artigo 932, III do mesmo diploma legal – Recurso não conhecido.” (TJSP – RAI N. 2255808-74.2020.8.26.0000 - J. 23/02/2021 - Relator(a): Claudio Hamilton - 25a Câmara de Direito Privado)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES - NÃO AGRAVÁVEL - ART. 1.015 DO CPC/2015 - ROL TAXATIVO - MITIGAÇÃO - INVIABILIDADE NO CASO - NÃO CONHECIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Em atenção ao princípio da dialeticidade, incumbe à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Evidenciado nos autos que as razões recursais combatem a fundamentação utilizada para embasar a decisão hostilizada, deve ser rejeitada a preliminar. Não detém cabimento a alegação de intempestividade se o agravo interno foi interposto no prazo de 15 (quinze) dias, previsto no § 5o, do art. 1.003, do CPC, constado da publicação ou intimação da decisão hostilizada. Não se conhece do agravo de instrumento interposto contra decisão não inserta no rol taxativo disposto no art. 1.015, do CPC/15, mormente se não demonstrado o preenchimento das hipóteses de mitigação do referido rol, preconizadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.” (TJ-MG - AGT: 10086190012640004 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 02/09/2020, Data de Publicação: 11/09/2020)
Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)
Aliás, não se fala sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.
Por fim, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento.
Alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 2o do art. 1026 do CPC, condicionando a interposição subsequente (2% sobre o valor atualizado da causa).
Notifique-se o juízo singular.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =